Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-20.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022481-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STEFFAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 058.448.491-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº.
11.302/2022
– INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STF E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O fato do reeducando ter sido considerado reincidente na ação penal em que foi condenado inviabiliza a concessão do indulto ao delito mencionado, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto 11.302/2022, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Steffan Martins Dos Santos
, tirado de decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

A Defesa pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022 sob o argumento de que preenche todos os requisitos e que a reincidência não seria impedimento para tanto, já que, o artigo 12, do mesmo decreto, prevê que o juiz de conhecimento não concederá o indulto, quando o crime não corresponder à condenação primária, mas está proibição não alcançaria o juiz da execução.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 232972151).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 232969698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 241454163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes previstos no artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, oriundos das ações nº 1001281-63.2020.8.11.0010 e 1000402-59.2020.4.01.3602 alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto
.

Depreende-se dos autos que Steffan Martins dos Santos cumpre pena privativa de liberdade unificada, no processo executivo de pena n. 0000302-63.2014.8.11.0064, referente a sete condenações, veja-se:

* Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT 0000511- 59.2013.8.11.0034 7a9m10d - PENA 12/04/2013 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT 0001595-44.2013.8.11.0051 5a4m0d - PENA Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT 0000446- 64.2013.8.11.0034 9a0m10d - PENA 22/03/2016 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* Vara Única da Comarca de Campo Verde-MT 0004429- 49.2015.8.11.0051 6a6m12d - PENA 19/06/2017 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT 0000696- 97.2013.8.11.0034 8a2m24d - APELAÇÃO 19/09/2016 Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* 1001281-63.2020.8.11.0010 0a8m0d - PENA Juizado Especial de Jaciara - MT Art. 28, CAPUT, I, Lei 11343/06 - Lei de Drogas;

* Juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis (MT) 1000402-59.2020.4.01.3602 9a6m21d - APELAÇÃO 08/02/2023 Art. 289, § 1º, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 331, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 329, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal ;Art. 304, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal.

A princípio, o agravante postulou a concessão do indulto natalino em relação às condenações das ações nº 1001281-63.2020.8.11.0010 e 1000402-59.2020.4.01.3602 pela prática dos crimes do artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, alegando estar preenchido o requisito previsto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022 e aduzindo que os delitos não foram cometidos em concurso (formal ou material) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único) e o referido decreto não prevê requisito de natureza subjetiva, de modo que a prática de novo crime não constitui impedimento à declaração do direito ao indulto (Id. 232972155 - Pág. 151).

Por sua vez, o magistrado singular deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o recuperando não cumpriu as penas referentes aos crimes impeditivos, conforme a previsão do art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, o qual estabelece que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo (Id. 232972156 - Pág. 26).

Assim, deu-se azo à interposição do Agravo em Execução Penal nº 1008604-47.2023.8.11.0000, o qual, sob a relatoria, à época do Des. Pedro Sakamoto, foi desprovido
(Id. 232972156 - Pág. 74).

Posteriormente, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento para determinar que o Juízo da Execução reexaminasse o pedido de indulto à luz da jurisprudência daquela Corte Superior, nos seguintes termos:

“Assim, embora indicada a presença de delitos impeditivos na guia de execução, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condenações por crimes não impeditivos que não foram cometidos no mesmo contexto daquele, não sendo, de fato, um óbice na expressa redação do art. 11, parágrafo único (...)

Nessa linha, o acórdão recorrido destoa do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza a solução da controvérsia por decisão monocrática, consoante orienta a Súmula n. 568, STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de que a existência de crimes impeditivos seja examinada exclusivamente e separadamente nas condenações relativas aos processos de ns. 1001281-63.2020.8.11.0010 e 1000402-59.2020.4.01.3602, nos termos acima, determinando que o juízo da execução penal aprecie se estão presentes os requisitos para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022”
(Id. 232972156 - Pág. 136).

Com o retorno dos autos à Comarca de Origem, a Magistrada singular entendeu que o pedido não preenche os requisitos legais, isso porque, as condenações referentes aos crimes oriundos das ações nº 1001281-63.2020.8.11.0010 e 1000402-59.2020.4.01.3602 não se tratam de condenações primárias, conforme exposto nas sentenças condenatórias, conforme Id. 232972156 - Pág. 144.

Ainda, em face desta decisão, o recorrente interpôs o presente agravo em execução penal, postulando sua reforma, sob o argumento de que preenche todos os requisitos exigidos pelo Decreto nº 11.302/2022, e que a reincidência não seria impedimento para tanto, já que, o artigo 12, do mesmo decreto, prevê que o juiz de conhecimento não concederá o indulto quando o crime não corresponder a condenação primária, mas tal proibição não alcançaria o juiz da execução.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Nesse sentido, as disposições do Decreto prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

Deve, então, o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, um requisito.

Dito isso, o artigo 12º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 prevê que “
o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
”.

Logo, entendo que o referido dispositivo não se limita a estabelecer as hipóteses de concessão do indulto pelo juízo do processo de conhecimento, mas revela a vedação aos reincidentes como critério geral.

Isso, pois, não faria qualquer sentido, sob o ponto de vista da isonomia, estabelecer um critério mais rigoroso a ser aplicado durante o processo de conhecimento, sendo que, neste caso, o Estado-Juiz, apenas, faz uma “antecipação” do que poderia ser feito (caso o juízo de conhecimento não tenha analisado a possibilidade de concessão do indulto) na fase de execução. Nesse ponto, é necessário interpretar o Decreto Presidencial de forma sistemática, em consonância com a legislação penal vigente.

Assim, por mais que a pena imposta seja inferior a cinco anos, e o crime pelo qual requer a concessão do indulto não se encontrar no rol de crimes impeditivos, fato é que o almejado benefício encontra óbice no art. 12, do Decreto n. 11.302/2022, porque o agravante foi considerado reincidente nas ações penais em que foi condenado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06 e artigos 331 e 329, ambos do Código Penal, afastando, com isso, a primariedade e, consequentemente, impossibilitando a concessão do benefício.

Nesse contexto, manifestou a douta Promotora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, em seu parecer,
“
(...) não existe justificativa lógica para crer que o Decreto em questão impusesse o requisito da primariedade apenas para ações penais ainda em curso, estabelecendo um claro tratamento não isonômico entre réus já condenados com trânsito em julgado, com culpabilidade já reconhecida, e réus ainda sem condenação definitiva. Se assim fosse, seria necessário reconhecer que aos réus com condenação ainda não acobertada pela coisa julgada teria sido imposta uma exigência a mais para a obtenção do mesmo indulto, o que não se coaduna com a razoabilidade e a isonomia.
” (Id. 241454163).

Trago à baila o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NAS SENTENÇAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o executado foi considerado reincidente nas ações penais em que foi condenado pelos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, revela-se inviável a concessão do indulto diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
(N.U 1023496-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)”
(destaquei).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO A POSTERIORI APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS – MÉRITO – REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO NATALINO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRIMÁRIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto obrigatória a prévia manifestação do Ministério Público na fase de execução penal [art. 67 da LEP], nada obsta a análise do mérito recursal, sobretudo quando a Promotoria de Justiça manifestou a posteriori as razões de seu inconformismo.
“No caso em tela, apesar de preenchidos os requisitos previstos nos arts. 5º, 7º e 8º, do Decreto n. 11.302/22, verifica-se que, na condenação referente ao processo indultado, o apenado teve reconhecida sua condição de reincidente, o que inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do art. 12, do Decreto”
[TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024].
Não se tratando de condenação primária, inviável a concessão do indulto natalino, haja vista a expressa vedação contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.
(N.U 1000455-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024)”
(destaquei).

Portanto, não se tratando de condenação primária, inviável a concessão do indulto natalino, haja vista a expressa vedação contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024